Tribunal: TJDFT
Processo: 0753496-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753496-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVALDO PEDRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MPDFT. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS CONFIGURADA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, dentre elas, o sentenciado não estar respondendo por crimes cometidos contra a vida ou com violação a integridade física das vítimas. 2. O acusado cumpre pena pela prática de três roubos com emprego de arma de fogo, restando configurada, portanto, a violação à integridade física das vítimas suficiente para afastar o benefício da saída antecipada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que o crime de roubo tem o patrimônio como bem jurídico tutelado e, nessa medida, sua prática não implica violação à integridade física das vítimas de maneira automática. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 157 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele).” (AgRg no AREsp n. 1.193.257/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018). De igual teor: “Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato de o bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, "os bens jurídicos tutelados (patrimônio e integridade física) foram atingidos acima dos padrões da normalidade, sobretudo pelo fato de se tratar de motorista de aplicativo, que assumem um papel de maior vulnerabilidade, sobretudo quando abordado por mais de uma pessoa, como ocorreu no presente caso”.” (AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009